Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-07.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Vias de fato. Ameaça. Cárcere privado. Provas. Desclassificação. Constrangimento ilegal. Ameaça. Consunção. Pena. Agravante e causa de aumento. Bis in idem. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos e 2 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, no regime fechado, pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e cárcere privado, e pela contravenção penal de vias de fato, tudo no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) a tipicidade das condutas; (iii) se possível a incidência concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com a causa de aumento do § 2o do art. 21 da LCP; (iv) a indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Vigentes medidas protetivas, o agressor tem a obrigação de cumpri-las e manter-se distante da vítima. Provado que o réu, mesmo após ser preso por ocorrência anterior de violência doméstica e liberado provisoriamente, aproximou-se da vítima e foi flagrado no interior da residência dela, mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
4. O relato repetido e coerente da vítima quanto aos apertos do réu no pescoço dela, na tentativa de enforcá-la, justifica a condenação pela contravenção penal de vias de fato, que não exige lesão aparente.
5. O crime de cárcere privado pressupõe a intenção do agente de privar a vítima de sua liberdade de locomoção e a restrição de liberdade dessa por tempo juridicamente relevante.
6. Impedir que a vítima, mediante grave ameaça exercida por palavras, saia da residência, por curto período, tipifica o crime de constrangimento ilegal e não o de cárcere privado.
7. Se a ameaça por palavras foi meio necessário para execução do crime de constrangimento ilegal - para impedir que a vítima saísse de casa, o réu trancou a porta da residência e ameaçou matá-la -, há absorção daquele crime pelo de constrangimento ilegal.
8. O § 2o do art. 21 da LCP traz a condição de mulher como elementar da causa de aumento de pena. Nessa situação, a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP caracteriza bis in idem.
9. A indenização mínima por dano moral deve levar em conta a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 146 e 147, § 1o. LCP, art. 21, § 2o. CPP, art. 383, caput, e 386, III. L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2026129/MS, Recurso Especial 2022/0287929-0, Relator: Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, Julgamento em 12.6.24, Publicação em 24.6.24; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016 TJDFT, Acórdão 1173375, 20180210010225APR, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: 6722/6737; Acórdão 1971967, 0708960-84.2023.8.07.0014, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2025, publicado no DJe: 7/3/2025; Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 21/6/2019, pág.: 91/96; Acórdão 1971893, 0705563-72.2022.8.07.0007, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2025, DJe 3/3/2025; Acórdão 1031884, 20161510005729APR, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2017, DJe: 19/7/2017; Acórdão 1984127, 0761546-58.2024.8.07.0016, Relator: Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/3/2025, publicado no DJe: 7/4/2025.